Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022778-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO (AGRAVADO), JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO - CPF: 654.275.131-91 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO
MATA-MATA
–

DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – SÚMULA 286 DO STJ –
NECESSIDADE DE JUNTAR
O
CONTRATO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.(Súmula 286 do STJ).

Havendo indícios de operação
mata-mata
, é necessária a juntada dos contratos da cadeia negocial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022778-27.2024.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Embargos à Execução, determinou que o embargado apresente a Cédula de Crédito Bancário n. 349.910.659.

O agravante alega que o principal efeito da novação é a extinção da dívida antiga, na qual ela é substituída por outra, de forma que a nova obrigação não tem nenhuma vinculação com a anterior, senão a de uma força extintiva.

Argumenta que, por esse motivo é desnecessária a juntada desse documento.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
234880699
).

Contraminuta no Id.
240735171
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A CCB n.
349.910.659
te
ve
a finalidade de renegociação do
c
ontrato n.
4001345
. Confira-se
(Id.
133349183
, pág. 49, dos autos de origem)
:

O
s
agravado
s

fizeram
prova
na
inicial da suposta existência de emissão de um título para liquidação de outro
, indicando que se trata da denominada operação
mata-mata
.

Cumpre salientar que
essa situação
não torna, por si só, inválido nem inexigível o título executado, mas permite a revisão de toda a cadeia negocial, com apreciação de todas as operações que deram origem ao título exequendo. É o que enuncia a Súmula 286 do STJ:
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
. Só assim será possível verificar a validade ou não das avenças e de suas cláusulas.

Posto isso,
é necessária a juntada do contrato anterior
, como determinado na decisão agravada.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO
MATA-MATA
–NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL –DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo indícios de operação
mata-mata
, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial. E o julgamento antecipado da lide sem a fase instrutória configura cerceamento de defesa.

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.(Súmula 286 do STJ).

(
AP
1000600-30.2019.8.11.0107
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023)

E ainda:

AP 0018047-37.2017.8.11.0004;

AP 1012287-42.2018.8.11.0041;

AP 1014106-69.2020.8.11.0000;

AP 0001520-28.2012.8.11.0087;

AP 1048710-64.2019.8.11.0041
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024